Tribunal: TJPA
Processo: 0008760-53.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008760-53.2014.8.14.0301

APELANTE: BBN PARTICIPACOES S.A

APELADO: SUELY MARIA DE CARVALHO BARROS, JOSE PAULO DE OLIVEIRA FILHO, SUELI AMELIA ARMELIM PEDROSO, MECENAS RODRIGUES PEDROSO, RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA, LUZINETE BORGES DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA (QUERELA NULLITATIS). LEGITIMIDADE ATIVA DA SUCESSORA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravantes interpõem agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de BBN PARTICIPAÇÕES S/A, anulando sentença que extinguia a ação declaratória de nulidade de sentença por ilegitimidade ativa. A agravada é sucessora da DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A, empresa cindida que, à época da sentença questionada, era proprietária do imóvel atingido pela decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) há violação ao princípio da dialeticidade recursal a ensejar o não conhecimento do agravo interno; e (ii) se a sucessora empresarial possui legitimidade para pleitear a nulidade de sentença que afetou bem integrante do patrimônio por ela incorporado após cisão parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(i) Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto as razões do agravo interno enfrentam os fundamentos da decisão agravada.
(ii) A cisão parcial regularmente formalizada confere à sociedade incorporadora a titularidade e responsabilidade sobre os direitos e obrigações transferidos, incluindo o direito de ação para defesa de bem que passou a integrar seu patrimônio.
(iii) A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da sociedade sucessora para postular em nome próprio a anulação de sentença que tenha afetado bens incorporados, independentemente do momento em que proferida.
(iv) Restando incontroverso que a agravada integrava o polo ativo desde o início da ação anulatória, sua legitimidade ativa subsiste após a retirada da coautora originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconhece a legitimidade ativa da agravada, sucessora da sociedade cindida, para prosseguir na ação de nulidade de sentença.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(Id. 22410340), interposto por SUELY MARIA DE CARVALHO BARROS e Outros, nos autos da Apelação Cível nº 0008760-53.2014.8.14.0301, contra decisão monocrática (Id.

21848068
) que deu provimento à Apelação interposta por BBN PARTICIPAÇÕES S/A, anulando a sentença proferida pela 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, reconhecendo a legitimidade ativa da apelante e determinando o prosseguimento da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença no juízo de origem.

Em
suas razões recursais de Id. 22410340, os agravantes sustentam, em síntese, a inexistência de legitimidade processual da empresa BBN PARTICIPAÇÕES S/A, bem como o risco de lesão grave e de difícil reparação decorrente do restabelecimento da liminar, porquanto exercem, alegadamente, a posse legítima do imóvel, pleiteando, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno para impedir a retomada da posse pela agravada, a reversão da decisão agravada e o reconhecimento da ilegitimidade ativa da BBN PARTICIPAÇÕES S/A, com a manutenção da sentença extintiva.

Intimada (Id.
22412928
), a parte agravada apresentou contrarrazões no evento de Id. 22783443 suscitando, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. No mérito, defendeu a legitimidade ativa decorrente da cisão parcial da empresa BIG BENN S/A, com transferência do imóvel litigioso para seu patrimônio. Rechaçou a alegação de posse precária e pleito de efeito suspensivo, alegando inexistência de risco de dano. Requereu, ainda, multa por litigância de má-fé e o indeferimento da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1. Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensa recolhimento do preparo recursal, em razão do deferimento da justiça gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e dispensa preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Preliminares

2.1 Inadmissibilidade do Agravo Interno por ofensa à dialeticidade recursal.

A agravada sustenta que o Agravo Interno não merece conhecimento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC. Alega que os agravantes se limitaram a reiterar argumentos anteriormente rejeitados, sem enfrentar de forma concreta as razões de decidir do provimento da apelação.

Todavia, da leitura das razões recursais, verifica-se que os agravantes renovam as teses de ilegitimidade da autora e ausência de interesse de agir, além de sustentarem risco de lesão à posse, o que configura oposição à tese central da decisão agravada.

Rejeito, pois, a preliminar.

2.2 Da Justiça Gratuita.

Os Agravantes, todos pessoas naturais, pleiteiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada se houver nos autos elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso dos autos, a Agravada impugnou o pedido de forma genérica, sem trazer qualquer elemento probatório capaz de ilidir a presunção legal de hipossuficiência dos Agravantes. Diante da ausência de provas em contrário e em prestígio ao princípio constitucional do amplo acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF), a concessão do benefício é a medida que se impõe.

Dessa forma,
defiro o pedido de justiça gratuita
formulado pelos Agravantes.

Inexistindo outras preliminares, bem como prejudiciais de mérito, adentro na análise meritória propriamente dita
.

3. Análise das razões recursais

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno visa a reforma de decisão monocrática que deu provimento à Apelação interposta anteriormente pelo parte agravada, anulando a sentença de 1º grau e reconhecendo a legitimidade ativa de BBN PARTICIPAÇÕES S/A.

A controvérsia central reside em definir se a empresa sucessora (Agravada), constituída após o trânsito em julgado de sentença que atingiu patrimônio posteriormente a ela transferido, possui legitimidade para propor ação anulatória (
querela nullitatis
).

A decisão monocrática agravada respondeu afirmativamente a essa questão, e, após reexaminar a matéria, mantenho o mesmo entendimento. A tese dos Agravantes de ilegitimidade não se sustenta, pois ignora os efeitos do instituto da sucessão empresarial.

Com efeito, a BBN PARTICIPAÇÕES S/A, por força do processo de cisão ocorrido em 2012, incorporou parte dos ativos e passivos da DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A, incluindo o imóvel que é objeto da ação. Sendo assim, a sucessão empresarial confere à apelante a titularidade dos direitos e obrigações relacionados ao imóvel, o que fundamenta sua legitimidade para prosseguir na demanda anulatória.

O art. 229, § 1º, da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.) é cristalino ao dispor que "a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão". A norma é expressa em abranger não apenas as obrigações, mas também os direitos vinculados ao patrimônio transferido. O direito de ação para defender a propriedade de um bem é, inegavelmente, um desses direitos.

Ao receber o imóvel por força da cisão, a Agravada BBN PARTICIPAÇÕES S/A passou a ser a titular de todos os poderes inerentes à propriedade, incluindo o de se defender de atos judiciais que, a seu ver, viciem seu direito. Portanto, a Agravada não pleiteia direito alheio, mas sim direito próprio, adquirido por sucessão. A legitimidade para a causa (
legitimatio ad causam
) é, portanto, manifesta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a sucessão empresarial acarreta a assunção de todos os direitos e obrigações da sucedida. Vejamos:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. ÓBICE DA SÚMULA 7. INAPLICABILIDADE. SUCESSÃO POR INCORPORAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SUCESSOR. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO 1. Afronta ao art . 1.022 do CPC não verificada, porquanto a prestação jurisdicional foi feita em sua integralidade, inexistindo vício que configure ofensa a essa norma legal.2. Incidência da Súmula 7/STJ afastada porquanto a solução da controvérsia, relacionada
à legitimidade passiva da empresa sucessora para responder por dívidas da sucedida
, é matéria unicamente de direito, não demandando a revisão de conteúdo fático-probatório dos autos .3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Primeira Seção é firme no sentido de que "O art. 133 do CTN impõe ao sucessor a responsabilidade integral, tanto pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de caráter moratório ou punitivo" (REsp. 670 .224/RJ, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJU 13.12 .2004)".4. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1819461 SP 2021/0007563-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

TRIBUTÁRIO. SUCESSÃO EMPRESARIAL POR INCORPORAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PROSSEGUIMENTO PARA COM A SOCIEDADE INCORPORADORA . POSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem, ao entender pela possibilidade de prosseguimento da execução fiscal para com a sociedade empresária incorporadora, mostra-se afinado ao posicionamento do STJ no sentido de que
a incorporadora assume todo o passivo da empresa incorporada, respondendo em nome próprio pela dívida da sucedida. Logo, "o incorporador assume as demandas judiciais que versem sobre direitos e obrigações da incorporada na condição de seu sucessor processual e não como parte nova na causa.
Disso decorre que, enquanto não prescrita a dívida em relação ao devedor original, ela poderá ser exigida de seu sucessor, não havendo falar em novo prazo prescricional para inclui-lo no pólo passivo da execução" ( AREsp n. 1.253.935/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 23/4/2019) . 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1744452 PR 2020/0207533-9, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

Ainda que assim não fosse, restou consignado na decisão agravada que:

“A jurisprudência brasileira, inclusive, admite a legitimidade de empresas sucessoras para continuarem processos judiciais iniciados por suas antecessoras, especialmente em situações em que a sucessora adquiriu direitos diretamente relacionados ao objeto da lide.

No entanto, relativamente à ação originária do presente recurso, tal condição não é verificada, na medida em que a
BBN PARTICIPAÇÕES S/A
ajuizou a ação juntamente com a
DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A
– que ocupava a condição de litisconsorte ativo facultativo, porquanto era apenas locatária do imóvel –, ou seja, a apelante integra o polo ativo desde o início, de sorte que a exclusão da primeira autora não influência na sua legitimidade para pleitear em juízo direito que lhe é próprio.

Dessa forma, a decisão monocrática agiu com acerto ao anular a sentença de primeiro grau e reconhecer a legitimidade ativa da BBN PARTICIPAÇÕES S/A, determinando o retorno dos autos à origem para o seu devido processamento.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025